Tribunal: TJES
Processo: 5008142-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008142-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: LEANDRO CARVALHO BERTONI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos auto
s RI nº
5008142-65.2022.8.08.0024

Embargante: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Embargado: LEANDRO CARVALHO BERTONI

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO
COLEGIADA QUE
DEU
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO INOMINADO.
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
EM QUE CONSTOU
NÃO
PROVIMENTO
D
O RECURSO
.
RETIFICAÇÃO DEVIDA
. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (
contradição
) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Analisando detidamente os autos, constata-se que foi dado provimento parcial ao recurso inominado da parte requerida, voto que fora acompanhado pelos demais julgadores.

Contudo, em manifestação de decisão colegiada, logo abaixo do voto, constou ter sido negado provimento ao recurso interposto, de forma equivocada.

Logo, havendo manifesto
erro material
, retifica-se a decisão na forma em que houve o julgamento colegiado (provimento parcial ao recurso inominado de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA).

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
c
onheço
dos embargos declaratórios interpostos e lhes
dou provimento
para retificar a decisão sobre o julgamento, nos termos acima.

Mantenho incólumes os termos do
Decisum
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)